Tribunal: TJES
Processo: 0000346-40.2021.8.08.0058
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000346-40.2021.8.08.0058
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Ibitirama - Vara Única e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seu artigo 6º,
caput
, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

2.
Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada.

3
.
Reexame conhecido para manter a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessário e MANTER intacta a sentença primeva, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 40/41, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que, nos autos da ação civil pública com pedido de internação compulsória ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido deduzido inicial para confirmar a tutela provisória outrora deferida, e condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer e custear o tratamento médico psiquiátrico de
WALLY RAFAEL DUTRA BERNARDO
, pelo tempo que se fizer necessário, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Embora devidamente intimadas do teor da sentença, às fls. 41-vº/42, as partes não interpuseram recursos voluntários.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no evento 4952116, pela manutenção da sentença primeva.

Consta da petição inicial que (fl. 02/03):

Conforme laudo encaminhado a este Órgão de Execução pelo Secretaria de Assistência Social do município de Ibitirama, o Sr. Waily Rafael Dutra Bernardo apresenta quadro elevado de alcoolismo e tentativa de extermínio.

Segundo consta, a família do jovem tem procurado atendimento recorrente em razão da dependência, uma vez que a situação tem agravado suas relações sociais entre família, trabalho, estudo, sobretudo sua saúde física e mental, tendo em vista que Wally já tentou se suicidar por algumas vezes.

Relata ainda a genitora do Sr. Wally que este tem tentado tratamento ambulatorial, mas não tem tido êxito.

Vê-se, portanto, que a internação do requerido em clínica especializada é
solução mais eficaz, conforme laudo médico que segue junto à documentação anexa, em razão da intensidade do vício, exigindo-se minucioso e longo processo tratativo, necessário para que o mesmo volte a conviver harmonicamente em sociedade.

À exordial, foi juntado um laudo social e dois laudos médicos atestando a necessidade de internação compulsória, com destaque de que o paciente faz uso abusivo de álcool, apresenta comportamento agressivo, coloca em risco sua saúde física e mental, assim como de seus familiares, além de ter tentado suicídio em várias oportunidades, sem êxito no tratamento ambulatorial (fls. 07/08 e 21).

Deferida a tutela provisória (fls. 24/v), foi liberada vaga para internação do paciente pelo ente estatal (fls. 26/28), que não se insurgiu quanto à necessidade do tratamento pleiteado.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesta hipótese, os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos para a internação compulsória do paciente, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que lhe acomete. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL ESQUIZOFRENIA COMPROVAÇÃO VIA LAUDO MÉDICO REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2 A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
3. No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais, registro também que a Lei n. 10.216/01 estabelece no caput do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.
4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado, conforme relatório e laudo do CAPS Centro de Atenção Psicossocial, que indicam o quadro de psicose crônica e ausência de condições de autocuidado, com risco à integridade física própria e de terceiros. 5 Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Remessa Necessária 038170047500, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 RISCO DE VIDA PARA A TUTELADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, em sintonia com o princípio da dignidade de pessoa humana, verdadeiro epicentro axiológico de nossa Constituição, coíbe o uso promíscuo da segregação social como forma de tratamento daqueles que, por uma cruel ironia do acaso, não desfrutam de sanidade mental plena, estabelecendo uma série de condições para autorizar a internação, considerado o último recurso terapêutico, possível apenas diante do comprovado fracasso das medidas extra-hospitalares.
2) Na hipótese, o laudo médico acostado à fl. 28, firmado por psiquiatra inscrito no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo em atenção à exigência contida no art. 8º da Lei nº 10.216/2001, atende a norma jurídica hospedada no art. 6º do mencionado diploma, uma vez que além de apontar os motivos da internação psiquiátrica prescrita, expunge quaisquer dúvidas a respeito da subsunção da requerida às hipóteses elencadas pelo art. 31 da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, citado pelo próprio agravante.
3) De acordo com o relato contido do excogitado laudo, a requerida se acomoda nas dobras das situações previstas pelos incisos I e II, do art. 31 da supracitada Resolução, eis que, além de não possuir capacidade de cuidar da própria saúde, vem expondo sua vida a risco, tanto ao perambular por ruas e estradas, quanto ao se relacionar sexualmente com pessoas estranhas, sem a devida proteção e a compreensão do perigo de contrair doenças sexualmente transmissíveis. 4) Restando configurada a necessidade da internação, presente a hipossuficiência econômica da parte, é dever do Estado prover a materialização da medida, concretizando a obrigação de prestar assistência integral à saúde que lhe foi imposta pelo art. 196 de nossa Carta Maior. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 022189000106, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
intacta a sentença primeva.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria